Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência do empréstimo pessoal tratado nos autos, no valor de R$ 19.533,85 (dezenove mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, e condenou a requerida a restituir ao autor, de forma simples, as prestações indevidamente pagas.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que, em 06/04/24 (sábado), foi contactado por um suposto atendente da instituição requerida, que lhe informou sobre uma invasão em sua conta corrente, com a tentativa de efetuar transferência, via pix, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Destacou que, logo em seguida, outro suposto atendente lhe consultou sobre nova tentativa de realização de empréstimo no montante de R$ 19.533,85 (dezenove mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), e que ao consultar a sua conta corrente, constatou um crédito de R$ 19.533,85 (dezenove mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) e outro de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). Pontuou que o suposto preposto lhe solicitou a sua senha de acesso do aplicativo do banco para realização da devolução da quantia para o gerente. Acrescentou que os golpistas não conseguiram retirar o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), e que devolveu este montante ao banco. Frisou que teve o seu aplicativo bloqueado em virtude da fraude e assumiu um empréstimo fraudulento de R$ 19.533,85 (dezenove mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65214652). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ilegitimidade passiva, ocorrência de culpa exclusiva do autor e de terceiro e inexistência de dano material.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não possui relação com a lide, já que não esteve envolvida com os golpistas. Salientou que toda a operação foi feita por vontade do autor, e que o banco apenas cumpriu com o determinado pelo correntista, não havendo como figurar no polo passivo da demanda. Pontuou que o autor alega ter sido contactado em pleno sábado, contudo, segundo seus argumentos, não há atendimento ativo nos finais de semana. Frisou que o recorrido forneceu sua senha de acesso do aplicativo do banco para os golpistas, assumindo a responsabilidade pelo ocorrido. Destacou que a responsabilidade por inserir dados na realização de transferência bancária, via pix, é de única e exclusiva responsabilidade do titular. Salientou que apenas cumpriu com o seu dever em transferir o valor para conta informada na transação, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços, tampouco falta de cuidado e segurança no trato das operações bancárias, agindo no exercício regular de seu direito. Asseverou que inexiste fundamentação que baseie o ressarcimento por supostos danos materiais sofridos, porquanto o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha na prestação do serviço. Ao final, requereu o acolhimento e reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Não sendo o caso, requereu o conhecimento ao recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, a conta corrente objeto da fraude é vinculada à recorrente, portanto, integrante da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
8. O extrato bancário do recorrente, anexado em contestação (ID 6521463, p. 2), demonstra que em 06/04/24, um sábado, (contabilizado em 8/4) o autor realizou empréstimo bancário no valor de R$ 19.533,85 (dezenove mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), e minutos depois, autorizou a transferência, via pix, do mesmo valor para uma pessoa física. Tal operação é, por si só, no mínimo, suspeita, muito embora o recorrente, induzido por fraudador, tenha autorizado. Verifica-se no referido extrato, que nunca havia ocorrido nenhuma transação dessa espécie por parte do autor, tanto em valores, quanto em favor do terceiro apontado. O autor não ostenta em seu extrato nenhuma operação financeira que chegue nem mesmo a 1/4 (um quarto) do montante transacionado. Dessa forma, diante da nítida discrepância de perfil do correntista, era obrigação da instituição financeira, ante o risco do negócio, fiscalizar e controlar o sistema de tecnologia para identificar tais operações, devendo, no mínimo, bloquear preventivamente a transferência e entrar em contato com o autor.
9. Não obstante o evento danoso tenha sido orquestrado por terceiro, tanto a instituição financeira, quanto o correntista foram negligentes na realização do negócio jurídico, atraindo a culpa concorrente em relação ao êxito do golpe. Por conseguinte, a responsabilidade pelo prejuízo deve ser rateada de maneira igualitária. Esse é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1915758, 07172184320248070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 11/9/2024.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e condenar a parte ré a restituir ao autor o montante de R$ 9.766,92 (nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo financeiro experimentado.
11. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.